Tribunal: TJDFT
Processo: 0749866-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.
1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil.
2. Segundo o art. 53, IV, "a”, do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, que, no caso, ocorreu na SMDB, ou seja, em Brasília.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (13a Vara Cível de Brasília). Unânime.